Tribunal: TJSP
Processo: 1005145-05.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA – REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA – DUPLICAÇÃO DE RODOVIA – MELHORAMENTO – INTERESSE PÚBLICO – APLICAÇÃO DA LEI No 8.987/95 E ART. 175, DA CF – OBRIGAÇÃO DE REMANEJAR DA EMPRESA QUE OCUPA E É RESPONSÁVEL PELO ENCARGO.
PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005145-05.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado CONCESSIONÁRIA ROTA DAS
BANDEIRAS S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DANILO PANIZZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
dpf/mk
Apelação Cível no 1005145-05.2019.8.26.0309
Apelação no 1005145-05.2019.8.26.0309
Apelante: Telefônica Brasil S/A.
Apelado: Concessionária Rota das Bandeiras S/A.
Juiz sentenciante: Gustavo Pisarewski Moisés
Voto no 35.630
FAIXA
DE
DOMÍNIO
DE
RODOVIA

REMANEJAMENTO
DE
INFRAESTRUTURA

DUPLICAÇÃO DE RODOVIA MELHORAMENTO
INTERESSE PÚBLICO
APLICAÇÃO DA LEI No
8.987/95 E ART. 175, DA CF
OBRIGAÇÃO DE
REMANEJAR DA EMPRESA QUE OCUPA E É
RESPONSÁVEL PELO ENCARGO.
PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NEGADO.
Vistos.
Concessionária Rota das Bandeiras S.A. propôs ação
pelo rito ordinário, visando obrigação de fazer, contra Telefônica Brasil
S.A., perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí,
reportando obra de duplicação na Rodovia Acesso Jundiaí (SP
067/360), entre o Km 0,000 e 2+400, cuja obra detalha; todavia, a
demandada vem contribuindo para o atraso da obra quanto a sua
finalização; menciona razões de resistência temerária, discorrendo sobre
os fatos; menciona sobre termo de acordo, celebrado em 02.09.2016; na
qualidade de responsável pela administração do Corredor Dom Pedro,
nele inclui a duplicação da Rodovia de Acesso a Jundiaí; invoca a Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
dpf/mk
Apelação Cível no 1005145-05.2019.8.26.0309
8.987/95 e o art. 175, da CF, menciona da exigência de autorização para
intervenções nas rodovias, salientando sobre faixas de domínio, com
base no art. 99, inc. I, do Código Civil; cita doutrina e jurisprudência;
motiva razões pela autorização da liminar, valendo-se do art. 300, do
CPC, para que cumpra a ré a autorização da liminar, valendo-se do art.
300, do CPC, para que cumpra a ré a obrigação de remanejamento de
sua infraestrutura colocada na faixa de domínio da Rodovia citada, sob
pena de multa, concluindo com a procedência da ação, reconhecendo a
obrigação de remanejar por sua conta e risco a infraestrutura localizada
no trecho descrito no item “a” do pedido; demais encargos.
A tutela foi deferida a fls. 286, consignando multa de R$
10.000,00.
A r. sentença de fls. 502/514, julgou procedente a ação.
A ré apelou a partir de fls. 520, resumindo o processado
e os termos pretensão da demanda; argumenta pela necessidade de
reforma parcial da sentença; menciona da não autorização para
remanejar sua infraestrutura, além de estar sujeita à indicação da autora
para onde deve remanejar; discorre sobre procedimentos técnicos e
invoca complexidade da obra e dos inúmeros ajustes de projeto; refere a
protocolo para autorização de ocupação transversal e longitudinal
subterrânea da faixa de domínio da rodovia; alude a equívoco da
sentença e afirma do cabimento de que se aguardasse a conclusão das
obras; menciona ainda não ter autorização para início de obras; ressalta
da dilação de prazo, dada em agravo de instrumento para cumprir a
liminar; conclui razões pela parcial reforma da sentença para que o
prazo de remanejamento da infraestrutura tenha início após a aprovação
do projeto técnico por parte da apelada e demais envolvidos, pedindo
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
dpf/mk
Apelação Cível no 1005145-05.2019.8.26.0309
Contrarrazões a partir de fls. 541.
É o relatório.
O reconhecimento do direito do autor quanto ao
cumprimento da obrigação de fazer, referente ao remanejamento da
infraestrutura da demandada da faixa de domínio da rodovia, revelou
pertinente escora legal, especialmente na Lei n. 8.987/95, considerado
aqui a prevalência do interesse público.
Efetivamente, a referida legislação indica a adequação
dos prestadores e concessionárias de serviço ao que estabelece os §§ 1o
e 2o, do art. 6o, da citada lei, a respeito dos quais não há infringência ao
art. 175 e inciso IV, da CF.
Revela-se adequada a conclusão da r. sentença.
O assentamento desta conclusão tem se revelado pela
jurisprudência, que expressa: “Postes que estavam em local
inapropriado da estrada, podendo causar risco à segurança da
população. Remanejamento necessário. Incumbência da concessionária
de energia elétrica, sem ônus para a autarquia. Prevalência do interesse
público sobre o particular. Aplicação do art. 6o caput e §§ 1o e 2o, da Lei
n. 8.987/95” (Ap. no 0002083-31.2009.8.26.0177, rel. Des. Djalma
Lofrano
Filho,
j.
em
30.03.2016;
na
mesma
linha:
Ap.
4027111-83.2013.8.26.0114,
rel.
Des.
Renato
Delbianco,
DJ
25.11.2014).
A apelante, por sua vez, levanta questão preliminar
referentemente a não conclusão do projeto, considerando a demora na
apreciação pela recorrida.
Apesar do argumentado, não denota refletir nos autos o
que alega; ademais, a título de regulamentação, a apelada indicou a
Portaria SUP/DER-050-21.07.2009, específica para remanejamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
dpf/mk
Apelação Cível no 1005145-05.2019.8.26.0309
redes, o que enseja atendimento pela obrigada, no prazo disposto em
decisão liminar.
Eventual óbice da concessionária, quanto a diligência
que lhe incumbe, como seria o caso de reconhecimento da aplicação do
projeto indicado pela ré, deve ser justificado e claramente demonstrado
nos autos, inclusive na fase executória, se o caso.
Portanto, mantido o prazo originariamente reconhecido
para o cumprimento, descabe o acolhimento do apelo.
Em atendimento ao art. 85, § 11, do CPC, acresce-se a
verba honorária advocatícia em 5% sobre a base de cálculo adotada em
sentença.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator